Tribunal: TJDFT
Processo: 0754178-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FILMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i. verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; ii. analisar a adequação do critério de exasperação da pena-base utilizado na primeira fase da dosimetria; e iii. examinar a possibilidade de incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia foram demonstradas de forma inequívoca, considerando os depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais que monitoraram o réu durante a prática do crime, a apreensão de substância entorpecente e dinheiro em espécie, além das filmagens que revelam a dinâmica delitiva.
4. A mera condição de usuário, ainda que eventualmente comprovada, não é suficiente para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício.
5. O órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios para a exasperação da pena-base, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério mais favorável.
6. A Rodoviária do Plano Piloto é local conhecido pela grande circulação de pessoas, o que é suficiente para lastrear a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, que possui natureza objetiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 40, incisos II e III; Código Penal, artigos 33, § 2o, alínea "a", 44 e 77.